Tribunal: TCU
Processo: 022.253/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada em 55 (cinquenta e cinco) contratações públicas federais, com o objetivo de avaliar, especificamente em aquisições baseadas em Unidade de Serviços Técnicos (UST), entre outras denominações similares, se a execução contratual estaria assegurando critérios capazes de aferir pagamentos por resultados a preços razoavelmente condizentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada sobre as selecionadas 55 (cinquenta e cinco) contratações públicas federais, durante o período de 1o/7/2019 a 18/3/2020, com o objetivo de, a partir, especificamente, das aquisições baseadas em Unidade de Serviços Técnicos (UST), entre outras denominações similares, avaliar se a subjacente execução contratual asseguraria o emprego dos critérios capazes de efetivamente aferir os pagamentos por resultados a preços razoavelmente condizentes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e o Conselho Nacional de Justiça orientem, por meio do correspondente ato normativo, os órgãos e os entes sob a sua supervisão, devendo atentar para a observância das seguintes premissas: 9.1.1. a fim de que em contratações em vigor baseadas na prática UST e similares, no ato de eventual prorrogação, avaliem a economicidade dos contratos, com vistas a mitigar o risco inerente de sobrepreço e superfaturamento em contratações baseadas em UST e similares, considerando o cenário atual de incomparabilidade de preços de UST, de heterogeneidade de metodologias baseadas em UST, de assimetria de informação entre a Administração e o mercado e a fim de decidir pela viabilidade ou não da prorrogação sob as seguintes condições: 9.1.1.1. realizando a análise crítica da composição do preço unitário da UST e do custo total da contratação, complementando-a com a análise de planilha de composição e formação de preços dos serviços, submetendo as referidas análises à avaliação e à autorização da autoridade competente; 9.1.1.2. complementando a avaliação com estudos técnicos e financeiros sobre o impacto dos parâmetros utilizados; e 9.1.1.3. complementando a avaliação com a análise do fator-k; 9.1.2. a fim de que, em contratações vigentes baseadas em UST, entre outras denominações similares, no ato de eventual prorrogação, formalizem um catálogo de serviços e especifiquem, em cada serviço, os produtos ou resultados esperados, os perfis profissionais e o esforço estimado, no intuito de também mitigar os riscos da ocorrência de fiscalizações contratuais deficientes e de antieconomicidade oriunda de superestimações de esforços, produtos ou perfis profissionais; 9.1.3. a fim de que, em novas contratações de serviços de tecnologia da informação, sejam observados os seguintes procedimentos: 9.1.3.1. abstenham-se de criar unidades de medida de forma unilateral, sem a ciência, a avaliação técnica e econômica e a padronização do órgão supervisor, com vistas a mitigar o risco de compartilhamento de metodologias e práticas sem a devida consistência e sem justificativas técnica e econômica, além de riscos inerentes a cenários de incomparabilidade de preços, de heterogeneidade e de assimetria de informações entre a administração e o mercado; 9.1.3.2. avaliem a economicidade dos preços estimados e contratados, realizando a análise crítica da composição de preços unitários e do custo total estimado da contratação, complementando-a com a análise da planilha de composição de custos e formação de preços dos serviços e com a análise do fator-k, submetendo as referidas análises para a avaliação e a autorização da autoridade competente, com vistas a mitigar a assimetria de informações e o risco de sobrepreço e de superfaturamento; 9.1.3.3. todos os parâmetros, pesos ou quaisquer variáveis quantitativas adotadas, que impactem o cálculo da quantidade de serviços e de seu preço, sejam devidamente justificados técnica e economicamente, com vistas a mitigar o risco de sobrepreço e superfaturamento, tendo em vista a disseminação da prática de não justificar técnica e economicamente tais parâmetros, pesos ou variáveis; 9.1.3.4. sejam implantados controles internos que assegurem a existência dos catálogos de serviços, juntamente com todos os detalhamentos cabíveis de cada serviço, como perfis profissionais, tempo estimado de execução e produtos e resultados esperados, a fim de mitigar o risco de antieconomicidade e de inobservância dos normativos já existentes, que versam sobre a clareza da solução de tecnologia da informação demandada; 9.1.3.5. os catálogos de serviços apresentem o respectivo valor monetário estimado de cada serviço, independentemente da métrica ou unidade utilizada; e 9.1.3.6. considerando os riscos inerentes às contratações baseadas em UST, entre outras denominações similares, o uso de UST em contratações por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP) deve ocorrer somente se restar demonstrada a compatibilidade entre o uso de UST (e similares) e o SRP, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista financeiro, com a respectiva autorização da autoridade competente; 9.1.4. definição de critérios objetivos que devem ser observados nas análises de planilha de composição e formação de preços dos serviços e do fator-k, com vistas a mitigar o risco de fixação e de disseminação de critérios subjetivos. 9.2. recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, à administração do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União orientem, por meio do correspondente ato normativo, os seus departamentos internos, devendo atentar para a observância das seguintes premissas: 9.2.1. a fim de que, em contratações em vigor baseadas na prática UST, entre outras denominações similares, no ato de eventual prorrogação, avaliem a economicidade dos contratos, com vistas a mitigar o risco inerente de sobrepreço e de superfaturamento nessas contratações, considerando o cenário atual de incomparabilidade de preços de UST, de heterogeneidade de metodologias baseadas em UST, bem como de assimetria de informações entre a administração e o mercado, no intuito de decidir pela viabilidade ou não da prorrogação: 9.2.1.1. realizando a análise crítica da composição do preço unitário da UST e do custo total da contratação, complementando-a com a análise de planilha de composição e formação de preços dos serviços, submetendo as referidas análises à avaliação e à autorização da autoridade competente; 9.2.1.2. complementando a avaliação com estudos técnicos e financeiros sobre o impacto dos parâmetros utilizados; e 9.2.1.3. complementando a avaliação com análise do fator-k; 9.2.2. a fim de que, em contratações vigentes baseadas em UST, entre outras denominações similares, no ato de eventual prorrogação, formalizem um catálogo de serviços e especifiquem em cada serviço os produtos ou resultados esperados, os perfis profissionais e o esforço estimado, no intuito de também mitigar os riscos de ocorrência de fiscalizações contratuais deficientes e de antieconomicidade oriunda de superestimações de esforços, produtos ou perfis profissionais; 9.2.3. a fim de que, em novas contratações de serviços de tecnologia da informação, sejam observados os seguintes procedimentos: 9.2.3.1. abstenham-se de criar unidades de medida de forma unilateral, sem a ciência, a avaliação técnica e econômica e a padronização da autoridade competente, com vistas a mitigar o risco de compartilhamento de metodologias e práticas sem a devida consistência e sem justificativas técnica e econômica, além de riscos inerentes a cenários de incomparabilidade de preços, de heterogeneidade e de assimetria de informações entre a administração e o mercado; 9.2.3.2. avaliem a economicidade dos preços estimados e contratados, realizando a análise crítica da composição de preços unitários e do custo total estimado da contratação, complementando-a com a análise de planilha de composição de custos e formação de preços dos serviços e com a análise do fator-k, submetendo as referidas análises para a avaliação e a autorização da autoridade competente, com vistas a mitigar a assimetria de informações e o risco de sobrepreço e superfaturamento; 9.2.3.3. todos os parâmetros, pesos ou quaisquer variáveis quantitativas adotadas, que impactem o cálculo da quantidade de serviços e de seu preço, sejam devidamente justificados técnica e economicamente, com vistas a mitigar o risco de sobrepreço e de superfaturamento, tendo em vista a disseminação da prática de não justificar técnica e economicamente tais parâmetros, pesos ou variáveis; 9.2.3.4. sejam implantados controles internos que assegurem a existência dos catálogos de serviços, juntamente com todos os detalhamentos cabíveis de cada serviço, como perfis profissionais, tempo estimado de execução e produtos e resultados esperados, a fim de mitigar o risco de antieconomicidade e de inobservância dos normativos já existentes, que versam sobre a clareza da solução de tecnologia da informação demandada; 9.2.3.5. os catálogos de serviços apresentem o respectivo valor monetário estimado de cada serviço, independentemente da métrica ou unidade utilizada; e 9.2.3.6. considerando os riscos inerentes às contratações baseadas em UST, entre outras denominações similares, o uso de UST em contratações por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP) deve ocorrer somente se restar demonstrada a compatibilidade entre o uso de UST (e similares) e SRP, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista financeiro, com a respectiva autorização da autoridade competente; 9.2.4. definição de critérios objetivos que devem ser observados nas análises de planilha de composição e formação de preços dos serviços e do fator-k, com vistas a mitigar o risco de fixação e de disseminação de critérios subjetivos. 9.3. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério da Saúde adote as providências necessárias para a instauração da tomada de contas especial diante das irregularidades constatadas no Contrato n.o 82/2018 (Processo 25000.154726/2019-19) firmado com a Infortech Informática Eireli - EPP, devendo informar o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre o efetivo resultado das providências adotadas; 9.4. autorizar a publicação da ficha-síntese da presente fiscalização; 9.5. desconsiderar, ante a ausência de amparo jurídico, os documentos juntados pela MBA Tecnologia Ltda. e pela Central IT Tecnologia da Informação Ltda. (Peças 151 a 154 e 159 a 160), tendo em vista que eles não se referem, de forma objetiva, aos dados apontados no relatório de auditoria e a sua análise seria inadequada, sem prejuízo de negar, ante a ausência de amparo jurídico, os pedidos formulados pelo Sindicato da Indústria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Distrito Federal para ser habilitado como parte interessada neste processo e para ter as suas supostas alegações analisadas antes da conclusão do correspondente relatório, indeferindo, ainda, o pedido de vista deste processo e do TC Processo 018.553/2019-2 ; 9.6. promover o envio de ciência, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, com vistas à superveniente adoção das medidas cabíveis em prol da prevenção ou correção dos riscos detectados sobre o indiscriminado emprego da UST, entre outras denominações similares, nos respectivos contratos públicos, sem a necessária observância das premissas técnico-econômicas anunciadas no presente processo, no âmbito das seguintes instituições públicas: Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional do Cinema, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Fundação Biblioteca Nacional, Fundação Escola Nacional de Administração Pública, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Fundo de Imprensa Nacional, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Furnas Centrais Elétricas S. A., Instituto Brasileiro de Museus, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Cidadania, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministério da Defesa, Ministério da Economia; Ministério da Educação, Ministério da Infraestrutura, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo e então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; 9.7. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.7.1. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, ao Ministério da Saúde, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, para ciência e providências; 9.7.2 envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Controladoria Geral da União, à Advocacia-Geral da União, à MBA Tecnologia Ltda., à Central IT Tecnologia da Informação Ltda. e ao Sindicato da Indústria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Distrito Federal, para ciência; 9.7.3. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, às seguintes empresas estatais: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S.A., Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste do Brasil S.A., Banco da Amazônia S.A., Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), devendo eles informar também as suas coligadas ou subsidiárias. para ciência e providências; 9.7.4. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, a todos os demais Tribunais de Contas no Brasil, para ciência e eventuais providências; e 9.7.5. arquive o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento das medidas proferidas pelos itens 9.1 a 9.3 deste Acórdão.